Tribunal: TJES
Processo: 0008016-91.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008016-91.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PORTE DE MUNIÇÃO. RESISTÊNCIA À PRISÃO. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, bem como pelo delito de resistência, tipificado no art. 329, do Código Penal, em razão da apreensão de expressiva quantidade de
crack
, munições de uso permitido, envolvimento de adolescente na empreitada criminosa e oposição violenta à execução de ato legal por policiais militares durante abordagem em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a finalidade mercantil da droga apreendida, bem como a incidência das majorantes do art. 40, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a conduta do apelante durante a abordagem policial configura o crime de resistência ou se se trata de comportamento meramente defensivo, apto a ensejar absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva é demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e autos de resistência, que comprovam a apreensão de 213, pedras de
crack
, munições de calibres 9 mm e .380, bem como a participação de adolescente na prática criminosa.
4.
A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, inexistindo indícios de motivação espúria ou contradição com outras provas dos autos.
5.
O depoimento de agentes públicos possui especial relevância probatória em crimes de tráfico de drogas, notadamente quando são os únicos presentes na cena delitiva, prevalecendo a presunção de veracidade decorrente da fé pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o transporte conjunto com adolescente, a posse de munições e o contexto da abordagem em local conhecido pela mercancia de entorpecentes evidenciam a destinação comercial da substância ilícita.
7.
A resistência violenta ao ato legal de abordagem policial, consubstanciada em agressões físicas contra os agentes, afasta a tese de conduta meramente defensiva e caracteriza o crime previsto no art. 329, do Código Penal.
8.
A negativa isolada do réu, desacompanhada de elementos de corroboração, não é suficiente para afastar o robusto conjunto probatório produzido.
9.
O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferição da real condição econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, incisos IV e VI; Código Penal, art. 329; CPC, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.546.677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 16.09.2025; TJES, APCr nº 0000299-74.2018.8.08.0057, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021, DJES 21.05.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra (ID. 16808566).

A denúncia (ID. 16808276), narrou que:

(...)
no dia 22 de novembro de 2023, por volta das 22:15hrs, Rua Sabará, bairro Divinópolis, município de Serra, o ora denunciado, LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA, na companhia do adolescente S.G.O.V
.
, consciente e voluntariamente, traziam consigo 213 (duzentos e treze) pedras de substância análoga a crack, 09 (nove) unidade de munições, calibre 9 mm Parabellum, além de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois) reais em espécie (vide Auto de Apreensão n° 2090.3.24404/2023 e B.U. n° 52955870).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policias militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro de Divinópolis, quando um morador acenou para a viatura e de forma discreta disse “polícia, eles estão rodando de biz preta”! Diante de tal informação e da experiência cotidiana, os militares entenderam que o morador indicou que haviam indivíduos utilizando da motocicleta citada para praticar ações delituosas nos entornos.

Ato contínuo, os agentes públicos iniciaram patrulhamento no bairro em buscas do veículo informado, ocasião na qual visualizaram, no início da Rua Sabará, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e confrontos armados, a motocicleta descrita, com dois indivíduos a bordo, sendo posteriormente identificados como sendo o denunciado LUCAS, na garupa e o adolescente S., conduzindo o veículo com as mesmas características citadas pelo morador.

Infere-se dos autos, ainda, que os policias, utilizando um
a
viatura, se aproximaram da motocicleta, e puderam visualizar que LUCAS, que encontrava-se no carona, arremessou no quintal de uma residência algo semelhante a uma arma de fogo.

Diante da fundada suspeita, os meliantes foram abordados pelos PMs, que ordenaram que descessem da motocicleta e colocassem a mão na cabeça, em posição de abordagem, sendo certo que ambos acataram a ordem policial e desceram do veículo.

Ocorre que, ao desembarcar da moto, o denunciado LUCAS apresentou grande nervosismo, sendo notado pelos militares que de dentro do bolso da bermuda do denunciado havia caído cerca de 04 (quatro) munições de arma de fogo, e dessa maneira, diante da possibilidade de estarem armados, foi requerido que deitassem ao solo para realização da revista pessoal.

Narram os autos que o denunciado LUCAS nesse momento tentou se evadir, empreendendo resistência, por meio de socos e chutes em desfavor dos agentes públicos, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização por parte dos PM’s, para evitar a fuga do meliante e cessar agressão contra os mesmos (vide auto de resistência).

Ademais, consta no IP que no momento em que o denunciado estava sendo imobilizado, o mesmo instigou a população para que impedissem sua prisão, fato este que gerou grande revolta dos populares, que começaram a hostilizar os militares, arremessando pedras contra os mesmos, bem como tentaram retirar da via a motocicleta que os indivíduos transitavam.

Infere-se, também, dos autos que apenas após disparos de elastômero a população cessou o arremesso das pedras contra os policiais, sendo que, todavia, conseguiram levar a motocicleta, e só assim que foi possível conduzir o denunciado e o adolescente até o compartimento de segurança da viatura da PMES.

Menciona o IP que, na sequência, foi realizada busca pessoal nos nacionais LUCAS e S., sendo arrecadas na posse do denunciado 05 (cinco) unidades de munições, calibre 9 mm Parabellum e R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois) reais em espécie, enquanto com o menor
S. foi encontrada uma sacola plástica na altura da sua cintura, contendo em seu interior 213 (duzentos e treze) pedras de substância análoga a crack.

Pelas circunstâncias, tendo o denunciado LUCAS corrompido o adolescente S., e transportado material ilícito dirigido à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes) e munições, foi o referido meliante detido em estado de flagrância - quando ofereceu resistência - e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.
(...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,

caput,
c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 329, do Código Penal, fixando a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo esta última pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Pois bem. Em seu recurso, o apelante pugnou pela sua absolvição quanto ao crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que os “
elementos informativos colhidos na esfera pré-processual que apontavam o acusado como autor do delito, não foram ratificados em juízo
”.

Além disso, quanto ao delito previsto no artigo 329, do Código Penal, sustenta a absolvição sob o fundamento de que “
a
conduta do apelante (...) poderia configurar, no máximo, uma desobediência ou uma lesão corporal”
, tendo em vista defender a tese de que se tratou de conduta “
meramente defensiva ou instintiva
”.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que a materialidade de ambos os crimes foi efetivamente demonstrada por meio do Boletim Unificado de nº 52955870, do Auto de Apreensão, do Termo de Compromisso e Responsabilidade de Apresentação de Adolescente, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Auto de Resistência à Prisão e da Certidão de Nascimento, todos constantes no ID. 16808272, bem como do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (ID. 16808548) e do Laudo Pericial (ID. 16808549), que atestam a apreensão de 213 (duzentas e treze) pedras de
crack
, com massa total de 34,2g (trinta e quatro vírgula dois gramas), de 08 (oito) munições calibre 9 mm (nove milímetros) e 01 (uma) munições .380 (ponto trezentos e oitenta) e do envolvimento de menor na prática delituosa.

Quanto à autoria, rememoro a regularidade da apreensão das drogas e munições em poder do acusado e do adolescente, bem como da resistência ao comando da autoridade policial, a partir do depoimento prestado em juízo pelos policiais militares Ricardo Aliprandi Júnior e Raphael Mendes Mattos Mota (
link
disponível no ID. 16808565), transcritos em sentença. Vejamos:

PMES RICARDO ALIPRANDI JÚNIOR

“
(...) que visualizaram estes indivíduos, foi dada voz de abordagem com sinais sonoros e luminosos, desobedecem, foi possível realizar a abordagem deles um pouco mais adiante e
o Lucas apresentou resistência na hora de ser abordado
; que perceberam que ele dispensou um objeto muito semelhante a uma arma de fogo, presenciado por todos os militares da viatura;
que foi realizada a abordagem, encontraram munições no bolso dele, assim como drogas no bolso do outro indivíduo e na hora de algemar ele, ele resistiu à abordagem, sendo necessário a utilidade de técnicas de mobilização e um dos militares ainda veio a machucar a mão, o soldado Mendes precisou de atendimento médico;

(...)

que o Lucas se demonstrou muito agressivo, inclusive efetuou chutes e socos e o Rafael se machucou nesse momento, na tentativa de imobilizar ele;
que a quantidade de entorpecentes apreendidos é uma quantidade grande;
que as munições, no momento que ele desembarcou, que foram realizar a busca pessoal, foram encontradas no bolso dele;
que quando ele desceu da moto, as munições caíram no chão também; que as drogas estavam com o menor; que não se recorda se ele era o carona ou se ele estava pilotando; que o Lucas já estava nervoso desde o início; que tráfico local ali funciona, a comunicação deles é em ligação direta em celular, não é com rádio. No momento que foi abordado, ele estava em ligação direta com alguém. Nesse momento, ele já ficou muito nervoso, bloqueou o celular e ficou muito agressivo; que a partir desse momento e no momento que viram que ele estava com munição e mandou ele deitar, ele resistiu, desobedeceu (...)”.
(grifos e supressões próprias).

PMES RAPHAEL MENDES MATTOS MOTA

“
(...)
que lembra que tinha dois indivíduos numa moto que eles estavam saindo de um ponto de tráfico de drogas;
que foi realizada a abordagem desse indivíduo, ele trazia consigo entorpecentes; que houve uma resistência por parte deles, eles não aceitaram a detenção; que ficou lesionado nesta ocorrência;

(...)
que a abordagem ocorreu por terem visto um volume da cintura, característica de arma de fogo, e o local também um ponto de tráfico de entorpecentes;
que foi realizada a abordagem desse indivíduo, ele trazia consigo entorpecentes, lembro que houve uma resistência por parte deles
(...) que essa quantidade de pedras é uma quantidade expressiva, porém, o fluxo deles é grande;
(...)

que os socos que Lucas estava dando, que ele efetuava contra a guarnição, para se defender, colocou a mão no rosto para ele não acertar o rosto e um dos socos dele acabou acertando a mão; que a mão inchou na hora; que procurou atendimento médico posterior e não foi constatado fratura;
que o objeto arremessado, não conseguiu arrecadar; que era um objeto semelhante a uma arma de fogo (...)".
(grifos e supressões próprias).

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso em análise.

Sendo assim, a despeito da tese defensiva e da negativa do apelante apresentada em juízo, concluo que a palavra do réu se encontra integralmente dissociada das demais provas produzidas, pois se trata de narrativa isolada, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.

Isso porque, restou comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, evidenciada pela apreensão das drogas embaladas e prontas para comercialização e, sobretudo, pela quantidade de material encontrado, além do porte de munições e da resistência à execução de comando legal de autoridade policial.

Destaco, ainda, que o recorrente ativamente descumpriu as ordens dos policiais, tendo, inclusive, agredido um policial que, em ato de defesa, teve a sua mão lesionada.

Em outros termos, e conforme consignado no parecer ministerial, “
a prova judicializada é firme e coesa, e que o contexto da apreensão de drogas fracionadas, emprego de adolescente, presença de munições e resistência violenta, caracteriza inequívoca destinação mercantil da droga
”.

Destarte, evidenciada a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, o porte de munições, o envolvimento de menor na prática delituosa e a resistência violenta ao ato legal da autoridade policial,
a manutenção das condenações do recorrente é medida que se impõe.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Diante do exposto,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

C
ONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)